Tribunal: STF
Processo: Rcl 78043
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TEMA 1.234-RG. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA E SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DO ENTE RESPONSÁVEL. EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO DA LIDE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS PRECEDENTES DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A decisão reclamada observou a tese firmada no Tema 1.234-RG ao reconhecer que compete ao magistrado, com base nos fluxos acordados entre os entes federativos, indicar o responsável pelo fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS. 



    2. A decisão identificou os medicamentos em questão como pertencentes aos Grupos 1B e 2 do CEAF, de responsabilidade do Estado-membro. Conclusão em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via da reclamação constitucional (art. 988, §4º, do CPC).



    3. A identificação dos medicamentos da parte autora como pertencentes aos Grupos 1B e 2 do CEAF, de responsabilidade do Estado-membro, afasta a responsabilidade do Município de Amparo, cuja exclusão da lide não configura violação ao princípio da solidariedade (Tema 793).



    4. A solidariedade entre os entes federativos no âmbito da saúde pública não impede que se delimite, conforme o caso concreto e a legislação aplicável, qual ente deverá cumprir a obrigação.



    5. Agravo regimental não provido.